Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSTALIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCONSTÂNCIA NOS DESCONTOS. INADIMPLEMENTO. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. DANO MORAL. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA EM PEDIDO RECONVENCIONAL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não incide no contrato de mútuo firmado entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante/beneficiário. Válido é o foro de eleição previsto no contrato firmado entre as partes (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil). Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas liquidas, previsto no 206 § 5o, I, do Código Civil, tem início no dia do vencimento da última parcela do mútuo. Jurisprudência do STJ. Prejudicial de mérito não acolhida.
3. No curso do contrato de empréstimo consignado, ocorreram interrupções aleatórias nos descontos em folha de pagamento, por falhas não imputáveis ao mutuário, que acarretaram períodos de descontinuidade no adimplemento das parcelas. Não subsiste a tese de culpa exclusiva do credor, pois incapaz de elidir a responsabilidade do devedor pelo inadimplemento da obrigação. Ciente das parcelas em aberto, e não obtida a solução na via administrativa, o devedor também se quedou inerte, sem mais diligenciar para suprimir a mora, o que seria possível, inclusive, por meio de ação de consignação em pagamento.
4. Evidenciada a culpa concorrente de ambas as partes por se furtarem em diligenciar para sanear o inadimplemento do empréstimo consignado, impõe-lhes compartilhar as consequências da mora, o que se faz por meio da redução dos encargos da mora à metade (juros e multa moratórios), a incidirem desde a citação, de modo a afastar a cobrança integral dos encargos em favor do credor e não excluir, de todo, a punição do devedor pelo não pagamento. Precedentes.
5. A ação monitória não se reveste de caráter dúplice, de modo que a peça defensiva dos embargos à monitória não admite pedido contraposto. Não apresentada reconvenção (art. 343 do CPC), resta inviabilizada a apreciação da pretensão compensatória nos presentes autos.
6. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.